Tribunal: CARF
Processo: 12269.003910/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003910/2008-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-008.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
THEMIS, GENERO, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS
Cabem embargos inominados quando o acórdão embargado conter inexatidão
material devida a lapso manifesto.
Uma vez suscitada a inexatidão material da decisão analisada, deve ser
acolhido os embargos a fim de que sejam corrigidos os vícios apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2002-006.545, de 26/08/2021, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário,
por ausência de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, João Maurício Vital, Henrique Perlatto Moura, Rodrigo Duarte
Firmino (suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (presidente)

Relatório
O presente processo trata de embargos, em face do Acórdão 2002-006.545,
emitido em 26 de agosto de 2021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, opostos
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, cujo despacho de admissibilidade
deu-se às fls. 336 a 338.
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.192.661-0) lavrado em face da
empresa por apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) sem fazer constar a totalidade dos fatos geradores de
contribuições sociais destinadas Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003910/2008-48
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003910/2008-48

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$23.196,87 (vinte e três mil, cento e
noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), além dos juros e multa devidos.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando grande parte da autuação, mantendo o crédito tributário referente às
competências 11/2004 e 12/2004, no valor de R$ 5.019,56.
A decisão de embargada manteve a decisão da DRJ, pois o contribuinte não
retificou corretamente as obrigações acessórias do período referente a autuação, de acordo com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP - DADOS
INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa é necessário que se cumpra todos os
requisitos contidos no artigo 291,§1°do Regulamento da Previdência Social. Ainda que
violada a obrigação acessória e relevada a multa, a primariedade não pode ser afastada
para fins de reincidência
De posse do acórdão ora embargado, a ECOA-DEVAT10-VR, vinculada à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, apresentou embargos sugerindo o
retorno do processo ao CARF, para avaliação de necessidade de reforma do Acórdão de Recurso
Voluntário em questão, pois, o débito do referido processo, conforme comprovantes em anexo
(fls. 330/331), foram incluídos em parcelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Os embargos apresentados preenchem os pressupostos de admissibilidade, por
isso, passo a apreciá-los em suas alegações.
Na análise da admissibilidade dos embargos em questão, o então presidente desta
turma de julgamento concluiu que de fato, houve o pedido de parcelamento, com a respectiva
desistência dos recursos impetrados junto a este CARF, do débito constantes do presente
processo, porém os mesmos não foram considerados ao ser prolatado o acórdão ora embargado,
porque a referida solicitação de parcelamento não foi anexada aos autos oportunamente. Por
conta disso, solicita a emissão de um novo acórdão considerando a solicitação de parcelamento
efetuada pelo contribuinte.
Analisando os autos do presente processo, percebe-se que de fato, houve erro na
elaboração do acórdão ora embargado, erro este causado pela falta de informação da unidade de
origem no sentido de anexar aos autos a solicitação de parcelamento efetuada pelo contribuinte
antes da prolação do acórdão em questão.
Por conta disso, entendo que deve ser emitido um novo acórdão, anulando o
anterior, por perda do objeto, haja vista a solicitação de parcelamento pelo contribuinte (fls.
330/331), antes da emissão do acórdão ora embargado.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003910/2008-48

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2002-006.545, de 26/08/2021, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário,
por ausência de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 343
DF CARF MF
Original